Tribunal: TCU
Processo: 046.675/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da Sra. Genoveva Paulo da Rocha, negando seu registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este autos de processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1645/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Genoveva Paulo da Rocha e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.